Tribunal: CARF
Processo: 10215.900284/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.900284/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.163 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Por bem refletir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RPO, que transcrevo abaixo (fls. 173 a 176):

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos de Cofins no
regime não-cumulativo, no valor de R$ 9.762,04, apurado no período de 01/10/2005 a
31/12/2005, cumulado com DComp.
A DRF em Santarém elaborou o Despacho Decisório de fl.07, no qual decidiu pela
improcedência total do valor pleiteado, nos seguintes termos: ‘Analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em
estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas
no período de apuração acima indicado’.
Cientificada do Despacho Decisório e inconformada, a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade, de fls. 09/40, iniciando:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900284/2012-16
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.163 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900284/2012-16

De fato, na condição de empresa industrial, e adquirindo matérias primas, materiais de
embalagem e produtos intermediários sujeitos à incidência do Pis e da Cofins ao longo
de toda a cadeia produtiva que antecede sua aplicação nos produtos que industrializa
foi, e ainda é, onerada pela carga fiscal cuja cumulatividade deve ser eliminada na
forma da Lei.
Entende que, a atividade fazendária resultou em indevido e imotivado o indeferimento
da totalidade do pleito, o que não pode subsistir sob pena de subversão da legalidade
[...]
No tópico 2.1.1. Do Vício de Motivação, afirma que uma vez intimada, a Impugnante
apresentou tempestivamente os arquivos magnéticos nos exatos termos em que
determinado pela norma [...]
Entende que a Autoridade fiscalizadora ignorou aqueles arquivos e motivou sua
decisão na pretensa falta de apresentação dos mesmos, quando, comprovadamente, o
contribuinte efetivou a entrega e que isto acarretaria o vício de motivação [...]
Alega cerceamento ao direito de defesa [...]
Explana que a fundamentação do Despacho Decisório é a não apresentação dos
arquivos em meio digital [...]
Entende que a presunção não encontra amparo legal e que somente ela não poderia ser
elemento fundamental para o indeferimento do crédito solicitado: eis que, não basta a
simples alegação de que a Impugnante não apresentou os arquivos magnéticos para em
exercício de ilação concluir pela inexistência do credito.
Nesta esteira alega que não tem os elementos necessários para exercer sua defesa, pois
não lhe foram apresentados os demonstrativos e elementos que amparam o
entendimento fiscal [...]
No mérito, alega que a empresa industrial tem direito ao crédito pleiteado e que o
indeferimento foi equivocado. Ademais, tendo em vista que o Agente Fazendário não
efetuou qualquer fiscalização e comprovando o contribuinte seu direito, subsiste a
presunção em favor do contribuinte na forma em que declarado em sua Dacon.
Informa que juntou cópias de livros e planilha, fato que lhe asseguraria a comprovação
do direito creditório [...]
Afirma que na fundamentação do Despacho Decisório foi indeferida a "atualização
monetária" dos créditos pleiteados. A pretensão fiscal quanto ao indeferimento da
atualização monetária sob o argumento de que o crédito que ampara o contribuinte não
daria direito à atualização monetária ampara-se em pressuposto equivocado e que
afronta as determinações legais de regência.
Entende que ele, contribuinte, não pode ser prejudicado pela inércia da administração
na apreciação do pedido e cita jurisprudência que entende aplicável.
Finaliza pedindo perícia, indicando o perito e quesito, além de requerer o deferimento
do direito creditório.”

Diante disso, a DRJ/RPO analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, visto que a
empresa não teria atendido integralmente a intimação realizada pela fiscalização, nos termos da
ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INTIMAÇÃO DESATENDIDA.
O processo não pode culminar em decisão favorável ao sujeito passivo quando o
mesmo se furta a atender plenamente a intimação fiscal tendente à certificação da
liquidez e certeza do crédito alegado. O postulante de direito creditório deve
apresentar arquivos digitais validados/autenticados e demais documentos ou
esclarecimentos solicitados pelo Fisco, necessários à análise do direito creditório
reivindicado, sob pena de ter contra si decisão de caráter denegatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.163 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900284/2012-16

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a nulidade do acórdão por de vício de
motivação, visto que todos os documentos solicitados foram entregues pela empresa e que
inexiste norma legal que exija a apresentação dos arquivos na forma apontada pela DRJ em seu
acórdão; (ii) que faz jus ao crédito sobre insumos na qualidade de industrial; (iii) que os créditos
devem ser atualizados pela SELIC; e, por fim, (iv) requer realização de perícia contábil,
apresentando os quesitos que deseja ver respondidos e o perito que julga adequado para o
trabalho.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre pedido de
ressarcimento de COFINS não homologado diante de carência probatória configurada pelo não
atendimento integral à intimação formulada pela fiscalização.
Em sua defesa, a recorrente afirma que apresentou os documentos requeridos e
que faz jus ao crédito sobre insumos por ser empresa industrial.
Em seu acórdão, DRJ/RPO concluiu que a ora recorrente não teria demonstrado
seu direito pelas seguintes razões (fl. 459):
“Inicialmente, quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do
caso, fundada na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à
intimação, na sua totalidade, para apresentação dos dados necessários à apreciação do
seu suposto crédito, não havendo como a contribuinte ter sucesso em sua pretensão
creditória sob pena de ser violada a moralidade administrativa já que o alegado
crédito não foi comprovado.
Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os documentos
em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, e a existência de
normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos
estritos termos contidos na intimação da autoridade fiscal.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.163 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900284/2012-16

[...]
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução retrocitada [Instrução Normativa
RFB no 900/2008], o § 3o do mesmo ato estabelece, especificamente no que tange aos
pedidos de ressarcimento e às declarações de compensação de créditos de duas
contribuições – PIS/Pasep e Cofins –, apresentados até uma data determinada – 31 de
janeiro de 2010 –, que a autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido
na forma do § 2o, ou seja, transmitido mediante o Sistema Validador e Autenticador de
Arquivos Digitais (SVA).
E mais, o § 4o, acima transcrito tem um comando de cumprimento obrigatório dirigido
aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que será indeferido o pedido de
ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não
observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
A interessada alega que entregou os arquivos, conforme documentos que juntou às
fls.53/55. Analisando os documentos, verifica-se que se tratam de recibos de arquivos
digitais entregues à DRF em Santarém em 30/04/2012, porém sem o necessário recibo
do Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela intimação.
Esta exigência está assim redigida na norma acima transcrita:
a) Os arquivos digitais serão entregues na forma dos itens 1.3. e 3.3, assinados
digitalmente. O AFRFB deverá validar a assinatura digital aposta no arquivo no
PVA ou em aplicativo disponibilizado pela RFB para este fim.
Ora, se o Auditor-fiscal não validou, conforme o documento juntado pela interessada,
não ocorreu atendimento à intimação, que exigia os arquivos em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01. E foi esta justamente a motivação do
Despacho Decisório.
Além disso, conforme contido na peça recursal, a interessada refuta a aplicação das
normas que exigem a apresentação dos arquivos digitais, argumento despido de
fundamentação, eis que, conforme visto, as normas têm validade e são de obediência
obrigatória pelos contribuintes e, inclusive, pela autoridade administrativa, sob pena
de cometer crime de falta funcional.
Desta feita, correto o procedimento do Auditor-fiscal em indeferir o pleito, inclusive
diante da confissão da interessada em não ter ânimo no atendimento à solicitação que
possibilitaria a análise do crédito requerido, preferindo juntar partes de lançamentos
contábeis, argumentar que existem presunção da existência de seu crédito e, ainda,
pedir perícia.” (grifo nosso)

Ora, entendo que, por mais que fiscalização apresente entendimento acertado
sobre a necessidade de cumprimento de intimação fiscal realizada nos termos do art. 65 da IN
RFB no 900/2008, discordo quanto a decisão de indeferir as provas trazidas aos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 53 a 55 são apresentados
comprovantes de entrega de CD/DVD pela recorrente à RFB, os quais restam devidamente
carimbados pelo Protocolo da DRF Santarém, conforme se verifica pela imagem retirada dos
autos e reproduzida abaixo:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.163 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900284/2012-16

Ora, em respeito aos princípios da razoabilidade e da verdade material, não se
pode concordar com a DRJ de que a falta de assinatura do auditor-fiscal seria causa de recursa
dos arquivos magnéticos apresentados. Primeiramente, porque este não foi o fundamento
apresentado pela fiscalização no despacho decisório, que não homologou as compensações sob o
fundamento de negativa de entrega dos documentos solicitados, não podendo a DRJ inovar na
fundamentação para manter a improcedência do pedido.
Em segundo lugar, verifica-se que a recorrente demostrou ter cumprido a
intimação dentro do prazo de 15 dias, por meio de recibo de entrega de arquivos digitais,
extraído do próprio sistema da RFB, o qual possui chave de validação e está devidamente
carimbado e assinado pela unidade que solicitou os documentos (DRF/SAN). Assim, o
argumento de que o documento só seria válido se contasse com a assinatura do próprio fiscal
responsável é irrazoável e implica em cerceamento do direito de defesa da recorrente, o que não
pode ocorrer.
Cabe destacar ainda que, além do comprovante de apresentação dos arquivos
digitais requeridos, a recorrente junta aos autos NFs de insumos (fls. 113 a 167), planilha com a
apuração dos créditos (fls. 56 a 71), DACON e cópia de registro de apuração de entradas e saídas
(fls. 90 a 97).
Dito isso, entendo que a recorrente apresentou documentos hábeis a análise do
crédito, devendo os mesmos serem conhecidos e analisados de forma a confirmar o montante do
direito creditório pleiteado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por converter
o julgamento em diligência, remetendo os autos à unidade preparadora para que esta:

(i) Verifique a existência e liquidez do crédito pleiteado à luz dos documentos
juntados aos autos, aplicando o tratamento dado a insumos fixado de forma
vinculante no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, fundado no Recurso
Especial no 1.221.170/PR;
(ii) Elabore relatório circunstanciado determinando a existência (ou não) do
direito creditório e seu montante;
(iii) Dê ciência à recorrente para que esta, se assim lhe convier, se manifeste,
no período de trinta dias; e
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.163 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900284/2012-16

(iv) Esgotado o prazo para manifestação, providencie o retorno dos autos a este
Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital